Tribunal: TJSP
Processo: 2231842-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade – IPTU – Exercícios de 2014 a 2016 - CDHU - Sociedade de Economia Mista – Insurgência contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a exação em relação à agravada - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Reconhecimento – Admissibilidade – Entendimento reiterado desta Câmara, ao interpretar a Lei Municipal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade – IPTU – Exercícios de 2014 a 2016 - CDHU - Sociedade de Economia Mista – Insurgência contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a exação em relação à agravada - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Reconhecimento – Admissibilidade – Entendimento reiterado desta Câmara, ao interpretar a Lei Municipal 558/2008, no sentido de que a CDHU faz jus à isenção tributária, motivo pelo qual fica mantida a exclusão da aludida Companhia do polo passivo do feito na origem - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO